Tribunal: TJDFT
Processo: 0730684-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. GARANTIA. INEXISTENTE. DESPEJO LIMINAR. REQUISITOS. PRESENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu liminar para desocupação de imóvel ocado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Presença dos requisitos do artigo 59 da lei no 8.245/91, prorrogação indeterminada da locação, necessidade de contrato escrito e existência de fiança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 59, §1o, IX da lei no 8.245/91, será deferida a liminar de desocupação do imóvel quando, desprovido o contrato de qualquer garantia, houver a falta de pagamento do aluguel e dos acessórios.
4. Conforme determinado nos artigos 9o, II e III e 47, I da lei no 8.245/91, se, após o fim do prazo estabelecido no contrato de locação, as partes contratantes não se manifestaram acerca do encerramento do avençado nem firmaram novo termo, prorroga-se a locação por prazo indeterminado, podendo ser retomado o imóvel em caso de falta de pagamento.
5. Não há exigência legal de que o contrato de locação seja celebrado por escrito para possibilitar o deferimento de despejo por falta de pagamento.
6. Nos termos do artigo 819 do Código Civil, "a fiança dar-se-á por escrito, e não admite interpretação extensiva", de forma que, havendo previsão contratual de fiança, mas inexistindo fiador apontado, nem assinatura, resta inócua a cláusula e inexistente a garantia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de Julgamento: "A desocupação liminar de imóvel locado por falta de pagamento, em caso de prorrogação automática do avençado por prazo indeterminado, dispensa a existência de contrato escrito vigente".
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 819; CPC, art. 300; lei 8.245/91, arts. 9o, 47 e 59.